Tribunal: TJDFT
Processo: 0021108-24.1997.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0021108-24.1997.8.07.0001 APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, HERMES DIAS DOS SANTOS, CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA SANTOS, JORGE FOGACA FILHO APELADO: CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA SANTOS, HERMES DIAS DOS SANTOS, JORGE FOGACA FILHO, SONIA FOGACA BRITO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Exequente (Grupo OK) para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé e a preliminar de preclusão, arguidos nas contrarrazões (Id. 69908590). Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora